Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707150-62.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0707150-62.2023.8.07.0018 APELANTE: VITOR HUGO ROMA STOIANOFF CARNEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Em face da noticiada a impossibilidade de comparecimento dos ilustres causídicos constituídos pela parte apelante na sessão presencial designada para o dia 06/11/2024 (ID Num. 65638780; ID Num. 65638781), adie-se o julgamento do feito, incluindo-o em pauta de sessão presencial subsequente. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora